Tribunal: CARF
Processo: 10880.915949/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915949/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.117 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS
POR
CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Para ter direito a descontar créditos da não-cumulatividade adquiridos em razão
do aluguel de máquinas e equipamentos, o contribuinte deve comprovar esses
custos através de notas fiscais. Na ausência de tais documentos, o crédito
respectivo deve ser glosado.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. NÃO CONHECIMENTO.
O contribuinte deve apresentar Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação de compensação no processo respectivo, e não no processo que
trata do Pedido de Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa à cobrança da
compensação não homologada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915949/2013-24
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de tratamento manual de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no 31089.90834.250608.1.1.11-4690, de créditos da Cofins Não
Cumulativa – vinculados a receitas não tributadas no mercado interno, acumulados ao
final do 2o trimestre de 2007, no montante de R$106.182,99, com posterior
encaminhamento
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
21233.55643.270608.1.7.11-0458, relativa ao mesmo crédito.
Em procedimento de análise do direito creditório, a autoridade jurisdicionante emitiu o
Despacho Decisório de fls. 391/397, em que relata a glosa parcial dos créditos
vinculados às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos que não foram
comprovadas pelo contribuinte, de acordo com a apuração consolidada nas tabelas
anexadas às fls. 389/390.
Em consequência, decidiu-se deferir parcialmente o crédito pleiteado no PER sob
análise, no valor de R$ 98.290,01, com a consequente homologação das compensações
até o limite do valor reconhecido.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 10/06/2013 (fl. 400), a Interessada apresentou,
em 10/07/2013, a manifestação de inconformidade e documentos anexos (fls. 401/440),
a seguir sintetizada:
Defende que, ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a Manifestante
apresentou os documentos que comprovam a totalidade das despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos incorridas no período em questão, conforme se verifica pelas
petições protocoladas, em 14/05/2013 e 28/05/2013, no curso do processo de
fiscalização (doc. 05).
Suscita que a desconsideração dos mencionados documentos constitui cerceamento
ao direito de defesa, pois teria prejudicado a análise do seu direito creditório. Nesse
contexto, cita art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e jurisprudência do
CARF, para concluir que o despacho decisório é nulo, na medida em que não
analisou todos os documentos apresentados no procedimento de fiscalização, cerceando
o direito de defesa da Manifestante.
Apenas para fins de argumentação, admitindo-se a procedência da alegação fiscal
de que parte dos créditos relativos às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos não teria sido comprovada, aduz que o valor dessa parcela
corresponde a, aproximadamente, 7% do total de seu direito creditório. Ou seja,
trata-se de parcela ínfima se considerado que 93% do crédito pleiteado foi objeto de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
Cita jurisprudência favorável a tese de que sendo a origem da maior parte dos fatos
objeto de comprovação, deve-se considerar comprovada a totalidade (v.g., acórdãos n°
101-90.148, de 18/09/1996, 102-18.324, de 07/07/1981, e CSRF/01-0.079, de
13/06/1980). Aduz que embora esse entendimento tenha sido construído em
julgamentos de autos de infração do Imposto de Renda, em que se questionava a
comprovação da origem dos depósitos judiciais, o mesmo pode e deve ser aplicado ao
presente caso.
Ao final, requer:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

15. Pelo exposto, a Peticionária requer seja provida a presente manifestação de
inconformidade, declarando-se a nulidade do despacho decisório ora impugnado e
proferindo-se nova decisão, homologando integralmente a compensação dos créditos
de COFINS, acumulados pela Peticionária ao final do 2o trimestre de 2007.
16. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer-se que
seja reanalisado o direito creditório da Peticionária, considerando-se também os
documentos por ela apresentados, em 14/05/2013 e 28/05/2013, no procedimento de
fiscalização do MPF n* 08.1.80.00-2013-0006-6, que comprovam as despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos incorridas pela Peticionária no 2o trimestre de
2007.
17. Protesta a Peticionária por provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos e pela realização de
diligência.
18. Atendendo-se ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n* 70.235, de
06/03/1972, a Peticionária informa que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 11/08/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
106-000.465, às fls. 460/467, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA.
Na hipótese de crédito utilizado em compensação, o ônus da prova de certeza e liquidez
do referido crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em
compensação, incumbe ao autor, identificado como o declarante da compensação e
titular do crédito, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se incabível a realização de diligência ou perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação ou
manifestação de inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes
para a formação da convicção dos julgadores.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 12/01/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 473), apresentou
Recurso Voluntário em 10/02/2021, às fls. 476/485.
É o relatório.

Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém preenche apenas parcialmente as
demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.

II - FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente alega, em sede de preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ e, no mérito, a total procedência do recurso, com o deferimento integral do
pedido de ressarcimento, tendo em vista que teria comprovado o crédito referente a máquinas e
equipamentos, e também porque a parcela glosada foi ínfima, de apenas 7% do valor total
solicitado. Por fim, contesta o valor da cobrança, que seria 3 vezes superior ao valor glosado,
verbis:
II – FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
12. Como mencionado acima, no entender da decisão recorrida, o despacho decisório
não seria nulo, eis que exarado por autoridade competente e com o preenchimento dos
requisitos formais exigidos pela legislação.
13. Todavia, despacho decisório e decisão recorrida não se atentaram para o fato de a
Recorrente não saber quais documentos apresentados teriam sido desconsiderados pelo
Fisco e, tampouco, por qual motivo. A Recorrente não desconhece que é seu dever
apresentar prova do seu direito creditório, assim como é dever da Fiscalização e dos
órgãos julgadores apontarem as razões da discordância com relação as provas
apresentadas.
14. Há notório cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a qual não consegue
minimamente se defender.
15. Neste contexto, o inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ao tratar
do processo administrativo fiscal, dispõe que são nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição ao direito de defesa. Eis a transcrição do referido dispositivo:
(...)
17. Dessa forma, o despacho decisório e a decisão recorrida são nulos, na medida em
que não analisaram os documentos apresentados no procedimento de fiscalização,
cerceando o direito de defesa da Recorrente.
18. O despacho decisório não menciona uma linha sequer sobre os documentos
apresentados durante a fiscalização e a decisão recorrida, por sua vez, limita-se a firmar
que os documentos foram analisados, porém sem esclarecer por qual motivo eles não
foram aceitos.
19. Ademais, como mencionado quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, ressalta-se que o crédito não homologado representa parcela ínfima se
comparada com o total do saldo credor da COFINS, referente ao 2o trimestre de 2007,
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

uma vez que 93% (noventa e três por cento) do respectivo valor foi objeto de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea.
20. Tal fato reforça a conclusão de que não pode ser mantida a glosa fiscal. É pacífico,
em jurisprudência, o entendimento de que, sendo a origem da maior parte dos fatos
objeto de comprovação, deve-se considerar comprovada a totalidade (v.g., acórdãos no
101-90.148, de 18/09/1996, 102-18.324, de 07/07/1981, e CSRF/01-0.079, de
13/06/1980).
21. Destaque-se que esse argumento, assim como os precedentes mencionados desde a
Manifestação de Inconformidade, sequer foram analisados pela decisão recorrida,
ressaltando, mais uma vez, sua nulidade.
22. Por fim, compulsando a DARF acostada nos autos do presente processo
administrativo, observa-se que o valor apontado como principal é muito superior aquele
discutido no processo. Confira-se a DARF:
(...)
24. O valor apontado como principal e exigido por DARF é três vezes maior do que a
glosa feita pela Fiscalização. Dessa forma, por qualquer prisma, resta evidente que o
trabalho fiscal vem sendo feito de forma precária, prejudicando, assim, a defesa da ora
Recorrente.
25. Pelas razões expostas, não há motivo para que o acórdão recorrido não seja
reformado.
O Acórdão da DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
nos seguintes termos:
O extenso arrazoado apresentado em sede de manifestação de inconformidade
demonstra sobejamente que a Manifestante detém o completo entendimento dos fatos
que levaram ao deferimento parcial do crédito pleiteado, com consequente homologação
parcial da compensação declarada, demonstrados no Despacho Decisório contestado,
com suporte na apuração consolidada nas tabelas anexadas às fls. 389/390 e outros
documentos anexados aos autos, pertinentes ao procedimento fiscal em questão.
Outrossim, não há que se cogitar em cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que o exercício de tais direitos foi assegurado
mediante a ciência do despacho decisório instruído com a motivação do ato,
fundamentos legais e esclarecimentos quanto à análise do crédito vindicado, de modo
que não se negou ao contribuinte o direito de discordar da decisão proferida no
despacho decisório.
De fato, com a apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora
analisada, foi dada à Manifestante a oportunidade de defender-se, como, também, foi-
lhe garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Importante ressaltar que, caso a Manifestante venha a ter razão em seus argumentos,
capaz de macular os efeitos do despacho decisório guerreado, enseja-se apenas
considerá-lo improcedente.
Desse modo, não há vícios de qualquer ordem que torna nulo o despacho decisório.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Manifestante.
Como se verifica, o colegiado de piso entendeu que o recorrente confunde
preliminar de nulidade com matéria de mérito; suas alegações podem até ser julgadas
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

procedentes e levarem à reversão do Despacho Decisório, o que não significa que esta decisão
esteja eivada por algum vício que implique sua nulidade. As razões para a negativa do crédito
foram apresentadas expressamente: carência probatória em relação às despesas com aluguel de
máquinas e equipamentos. Para suprir tal deficiência, bastava a anexação das notas fiscais, o que
não foi feito.
Da mesma forma, ao analisar o teor do Acórdão a quo, observo que não houve
cerceamento do direito de defesa do contribuinte; ao contrário do que afirma, todas as suas
alegações e provas acostadas foram devidamente analisadas, como se demonstrará nos tópicos
seguintes. O inconformismo do contribuinte com a decisão da DRJ está totalmente relacionada
ao mérito da questão, inexistindo vícios que a maculem.
Quanto à alegação de que teria comprovado o crédito referente a máquinas e
equipamentos desde o momento da fiscalização, a DRJ embasou sua decisão da seguinte
forma:
De outra parte, a Manifestante alega que apresentou os documentos que comprovam a
totalidade das despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos incorridas no período
em questão, conforme se verifica pelas petições protocoladas, em 14/05/2013 e
28/05/2013, no curso do processo de fiscalização (doc. 05).
Os documentos citados pela Manifestante, protocolados em 14/05/2013 e 28/05/2013,
foram anexados às fls. 438/440 dos autos, e tiveram o propósito de atender ao Termo de
Intimação Fiscal – 002, emitido em 12/04/2013, que intimou o contribuinte a apresentar,
entre outras informações e esclarecimentos, os demonstrativos que comprovem os
valores referentes a “Aluguéis de Máquinas e Equipamentos”.
Naquela ocasião, a Manifestante comprovou apenas parte das despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos, conforme documento anexado às fls. 361/363.
Logo, acertadamente a autoridade fiscal reconheceu o direito creditório apenas em
relação aos valores das despesas efetivamente comprovadas, conforme determina a
legislação.
Conforme apuração consolidada na tabela de fl. 389, as despesas comprovadas foram
aceitas pela Fiscalização para fins de apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. De fato, as únicas rubricas não aceitas, em análise do direito
creditório pleiteado, foram as despesas não comprovadas de aluguéis de máquinas e
equipamentos, conforme a seguir sintetizado:

(...)
Contudo, a Manifestante não comprovou, nem durante o procedimento de fiscalização,
tampouco em sua manifestação de inconformidade que ora se analisa, a totalidade das
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, sobre as quais apurou crédito da não
cumulatividade.
Com efeito, os únicos documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade foram aqueles protocolados em 14/05/2013 e 28/05/2013, sem carrear
novos documentos que comprovem as despesas sob análise.
Assim sendo, as alegações sem provas apresentadas na peça de defesa não justificam a
reforma da decisão proferida no despacho decisório, de forma a conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado no pedido de ressarcimento, e utilizado na declaração de
compensação, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN).
Analisando os documentos citados pela Manifestante, protocolados em
14/05/2013 e 28/05/2013 e anexados às fls. 438/440 dos autos, verifico que assiste razão à DRJ.
Com efeito, trata-se tão somente de um pedido de prorrogação de prazo e de um documento
informando que foram entregues cópias de contrato de aluguel e comprovantes de aluguel de
máquinas e equipamentos.
Contudo, consta neste segundo documento o carimbo “RECEBIDO SEM
EXAME DE CONTEÚDO”, e buscando nos autos, não encontrei os citados comprovantes.
Conferindo os documentos anexados pela Autoridade Fiscal, fornecidos pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal, encontrei apenas o documento intitulado “OUTROS DESPESAS
ALUGUEL DE MÁQUINAS”, às fls. 361/363, que é apenas parte de uma planilha fornecida
pelo contribuinte, extraída dos seus sistemas de controle:

Tais planilhas, referentes a Maio e Junho de 2007, confirmam que foi correta a
glosa efetuada pelo Auditor-Fiscal, nos exatos valores da planilha da DACON que consta no
Acórdão da DRJ e já colacionada neste voto. O art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003 permite o
crédito sobre “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”, logo caberia ao contribuinte, para fazer prova do alegado,
apresentar notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica comprovando o pagamento dos alugueis,
bem como o respectivo registro em sua escrituração contábil-fiscal, o que não ocorreu.
Quanto ao reduzido valor da glosa, cerca de 7% do total pleiteado, tal fato
demonstra que o Auditor-Fiscal examinou todos os documentos e glosou apenas aqueles créditos
sem comprovação documental. O pedido para relevar a glosa em função do diminuto percentual
não encontra amparo em nenhum dispositivo legal, ao contrário; o art. 142 do CTN determina
que a atividade de lançamento da Autoridade Administrativa é vinculada, ou seja, deve seguir
estritamente os ditames da lei, sem margem de discricionariedade e sem permitir conjecturas
sobre qual o valor a partir de qual se deverá realizar uma glosa ou uma autuação.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

Não se aplica, no Direito Tributário, o Princípio da Insignificância, típico do
Direito Penal por sua relação com o Princípio da Intervenção Mínima, característico daquele
ramo do Direito. Observe-se que, mesmo no Direito Penal, o Princípio da Insignificância não
está positivado, sendo construção doutrinária e jurisprudencial.
Por fim, quanto ao valor cobrado do contribuinte por meio do DARF às fls.
468/469, deve-se ter em conta que o raciocínio aplicado abaixo, transcrito do Recurso
Voluntário, não está correto:
23. Confira-se, agora, o valor glosado no despacho decisório:

No entender do contribuinte, se 92,57% do crédito pleiteado foi reconhecido,
então parcela proporcional do débito compensado teria sido homologada. Na verdade, do valor
total de crédito reconhecido, o sistema da Receita Federal irá alocar esse valor por ordem
cronológica de compensações declaradas e, do saldo da primeira compensação, procederá à
segunda, e assim sucessivamente. Além disso, faz-se necessário fazer as eventuais imputações de
multas e juros de mora, o que não foi levado em conta no argumento da defesa. Pelos
documentos apresentados pelo contribuinte, não se tem qualquer comprovação de que o Fisco
esteja realizando uma cobrança indevida.
Assim, deve o contribuinte, no processo específico de análise da Declaração de
Compensação (DCOMP), apresentar Manifestação de Inconformidade contra a não-
homologação dessa parcela no montante de R$ 22.689,80 (valor do principal), pois o presente
processo trata apenas da análise do Pedido de Ressarcimento (PER) e a consequente análise do
quantum do seu direito creditório, como determina o art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
Nesse contexto, entendo que tal matéria não deve ser conhecida neste processo.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.117 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915949/2013-24

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à cobrança da compensação não homologada e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 496
DF CARF MF
Original